Tribunal: CARF
Processo: 10880.973705/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973705/2012-85
ACÓRDÃO
1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Ausente a demonstração da liquidez e certeza, deve ser indeferido o
crédito requerido a título de suposto pagamento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 171/181) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 137) não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 34414.46603.301209.1.7.04-6001, realizada com suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. Veja-se a análise do Despacho Decisório:

Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado no acórdão
recorrido:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 34414.46603.301209.1.7.04-6001 no
qual requer a compensação de crédito de sucedida (CNPJ 60.522.000/0001-83;
incorporada
em
31/05/2005)
informado
no
PER/DCOMP
08136.47620.191208.1.3.04-0138, referente a Pagamento Indevido ou a Maior de
IRPJ (código 2430: “IRPJ - PJ Obrigadas ao Lucro Real – Declaração de Ajuste”;
crédito original na data da transmissão R$2.375.700,39; fls. 2 a 6).
2. A DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 6) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto terem sido localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
3

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 13/11/2012 (AR; fls. 138
e 139), e dele recorreu a esta DRJ, em 13/12/2012 (fls. 2 a 7). Fez,
resumidamente, as seguintes alegações.
I - DA DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO DECLARADA
3.1. Trata-se de despacho decisório (doc. 02) que não homologou a compensação
declarada pela Recorrente no PERDCOMP n° 34414.48603.301209.1.7.04.04- 6001
(doe. 03), com base em alegada inexistência de crédito para tanto.
3.2. Na espécie, realizada a análise dos créditos referentes ao pagamento a maior
de IRPJ informado no PERDCOMP, a Receita Federal do Brasil entendeu que o
imposto pago e informado não seria suficiente para homologação da
compensação, informando que o crédito teria sido utilizado integralmente no
processo administrativo n° 10830.513479/2006-24.
3.3. Ocorre, todavia, que não há motivo para não homologação da compensação,
uma vez que:
(a) Os créditos decorrem de um ajuste na base de cálculo do IRPJ do ano
calendário de 2005 na empresa Companhia Brasileira de Bebidas, a qual foi
incorporada pela ora Recorrente (doc. 04);
(b) Foi apresentada e retificada a DIPJ de incorporação da empresa Companhia
Brasileira de Bebidas, pois o crédito de pagamento a maior decorre da sua
operação (doc. 05);
(c) O ajuste na base repercutiu na existência do crédito, já que os pagamentos
realizados naquele período superaram o valor inicialmente declarado como
devido (doc. 06).
3.4. Portanto, não há óbice para o aproveitamento do imposto pago no exterior
na forma e quantia realizadas nas compensações não homologadas, cabendo o
provimento desta Manifestação de Inconformidade.
II - DA PROVA DO CRÉDITO DECLARADO E NÃO HOMOLOGADO
3.5. No caso concreto, após conferência interna, a Recorrente percebeu que os
valores declarados em DIPJ inicialmente, e consequentemente recolhidos à
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
4
Receita Federal do Brasil, não representavam o montante realmente apurado
naquele período, corrigindo, em decorrência disso, a respectiva declaração com a
exclusão dos valores apresentados a maior.

3.6. Desse modo, em decorrência dos pagamentos realizados anteriormente à
retificação da DIPJ, a Recorrente reconheceu um crédito de R$2.375.700,40, vindo
a utilizá-lo nos pedidos de compensação ora apreciados.
3.7. A composição dos pagamentos não deixa dúvidas sobre a existência dos
créditos, já que as quantias haviam sido recolhidas anteriormente a declaração
que diminuiu a dívida da recorrente com a receita Federal do Brasil.
3.8. Embora o valor do DARF descrito no PERDCOMP seja utilizado para
composição do valor do crédito, não procede a negativa da homologação apenas
em função de sua utilização no processo administrativo n° 10830.513479/2006-
24, já que se trata de apenas um dos valores que compuseram o valor pago a
maior naquele período.
3.9. Além disso, o § 2o do artigo 147, do CTN, determina que os erros contidos na
declaração do Contribuinte e apuráveis pelo exame da autoridade administrativa
deverão ser retificados de ofício por quem competir a revisão daquela.
3.10. No caso em exame, tendo a Recorrente retificado a DIPJ e transmitido o
PER/DCOMP, poderia a autoridade administrativa proceder a correção da DCTF
ou, ao menos, intimar a Impugnante para corrigir esta informação. 3.11. Ressalta-
se, ao final, tratar-se a presente de uma questão exclusiva de prova, seguindo no
anexo desta Manifestação todos os documentos aptos à comprovação das
informações constantes na DIPJ e PERDCOMP.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
5
3.12. Por essas razões, com base nos DARF ora anexados pela Recorrente, onde
demonstrado que o valor pago naquele período supera a quantia declarada em
DIPJ, deve ser reconhecido o crédito nos limites do aqui comprovado.
III -DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL
3.13. Para que seja comprovado a existência do crédito declarado pela
Recorrente, formula a requerente o seguinte quesito (art. 16, IV, de Decreto n.
70.235/72):
(a) Seja apontado pelo ilustre perito, tomando como base os documentos
apresentados pela ora Recorrente, e demais que entenda necessário, se existente
créditos decorrentes do pagamento a maior no período do crédito oriundos da
retificação da DIPJ.
Assistente técnico: Rogério da Cruz Guerra, inscrito no CRC/SP n°. 57.258, com
endereço profissional a Av. Antárctica, 1891, Fazenda Santa Úrsula,
Jaguariúna/SP.
IV- DOS PEDIDOS
3.14. Ante o exposto, requer o provimento desta Manifestação de
Inconformidade para a consequente homologação da compensação referente ao
PERDCOMP n°. 34414.48603.301209.1.7.04.04-6001.
3.15. Reitera a requerente, por fim, o pedido de realização de prova pericial, para
que seja respondido o quesito ali formulado, com o efeito de comprovação da
existência do crédito não homologado. A prova pericial requerida, frisa-se, tem
fundamento no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72 e deve ser procedida em
homenagem ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo
fiscal, bem como à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório,
direitos fundamentais elencados no art. 5, LV, da Constituição Federal de 1988.
4. É o relatório. Passo ao voto.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/7)
que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 148/165) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/08/1980

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 08/08/1980

PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
6
Não restou demonstrada a existência de pagamento indevido ou maior que o
devido, razão pela qual não se reconhece o direito creditório pleiteado e mantém-
se a decisão recorrida.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 171/181) sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão seria nulo pela não realização de perícia, pois
não foram juntadas “provas de que não existia o crédito mencionado e
também
não foi
questionado
sobre documentos
e
informações
complementares em contraponto aos pagamentos e informações
apresentadas pela Recorrente sobre o FINOR”;
(ii)
A DRJ teria analisado superficialmente as provas juntadas, afastando crédito
de pagamento de IRPJ e desconsiderando um pagamento de FINOR;
(iii)
Estariam preenchidos os requisitos para validação do crédito, pois (a)
apresentados documentos pertinentes à comprovação dos pagamentos que
compuseram o crédito de IRPJ, (b) considerando a retificação das deduções
dos incentivos, o débito apurado foi menor do que o inicialmente declarado,
havendo crédito de pagamento a maior suficiente, (c) a Recorrente teria
certidão de regularidade fiscal válida (doc. 02), comprovando legitimidade
de utilização do FINOR e (d) ainda que não se deferisse o pedido de FINOR,
“restaria o crédito do imposto pago que foi destinado à extinção do débito
de IRPJ do período”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/12/2016 (fls. 169), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 167), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a DRJ não teria analisado os documentos
apresentados, deixando de efetuar a “perícia” devida, razão pela qual seria nulo. Porém,
verificando o acórdão, vejo que a DRJ efetivamente se manifestou sobre a prova trazida,
concluindo que não houve a comprovação do direito creditório a partir dos elementos trazidos
pela Recorrente. Além disso, nos termos da jurisprudência deste Carf, “a realização de perícia é
prerrogativa do órgão judicante quando aquela for necessária, não ficando o julgador obrigado a
solicitá-la por mero pedido do contribuinte” (Acórdão no 2803-003.618, Rel. Cons. Natanael Vieira
dos Santos, Sessão de 10/09/2014). Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
7
No mérito, verifico que a Recorrente não trouxe elementos adicionais além
daqueles já analisados pela DRJ, que tratou a questão da seguinte forma:
9. O presente litígio versa sobre a possibilidade de aproveitamento de DARF
recolhido no código 2430, no montante de R$39.287.101,72, para quitação de
débito de IPI informado no PER/DCOMP 34414.46603.301209.1.7.04-6001.
9.1. O Despacho Decisório concluiu pela inexistência do crédito, visto que o
pagamento informado como indevido foi integralmente utilizado para quitação de
débito do contribuinte. A Recorrente alega que alterou os valores informados em
DIPJ, razão pela qual é detentora de crédito no montante de R$2.375.700,40, em
30/06/2005.
9.2. Consulta aos Sistemas IRPJCONS e DCTF indicam que:
9.2.1. foram entregues cinco DIPJ 2005 (período de apuração: 01/01/2005 a
31/05/2005) em: (i) 29/06/2005; (ii) 15/02/2006; (iii) 31/12/2007; (iv)
18/12/2008; e (v) 23/12/2009 (fls. 82 a 94). Nesta última, o valor apurado na Ficha
12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), linha 20 (Imposto de
Renda a Pagar) foi de R$45.535.489,45;
9.2.2. foram entregues sete DCTF relativas a maio/2005, no código 2430:

9.2.3. Portanto, também na última DCTF entregue foi confessado débito de
R$45.535.489,45, referente ao “imposto de renda a pagar” apurado no final do
período (31/05/2005).
9.3.
Consulta
ao
sistema
SINCOR/PROFISC, em relação
ao
processo
10830.513479/2006-24, indica que o pagamento sob análise (R$39.287.101,72)
foi integralmente alocado, em 21/09/2007, ao débito então confessado em DCTF,
no mesmo valor (última DCTF entregue até então: em 27/12/2006).
9.3.1. De se notar que o valor de “IR a pagar” confessado na última DCTF entregue
subiu para R$45.535.489,45, mesmo valor apontado na última DIPJ transmitida.
9.4. A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, traz a informação de
que o crédito por ela pleiteado (IR pago a maior) decorre não somente do DARF
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
8
recolhido em 30/06/2005, no valor de R$39.287.101,72 (código 2430), mas
também de um outro Darf, de R$8.823.343,74, pago em 30/06/2005, no código
9344 ( Finor – Ajuste Anual – PJ que atenda às condições).
9.4.1. Nesse ponto, importa notar que o Darf relativo ao Finor não faz parte da
DCOMP apresentada pela Recorrente. No entanto, caso o pagamento a ele
referente tenha sido acompanhado do preenchimento dos requisitos legais pela
Recorrente para a concessão do benefício fiscal, e a Receita Federal do Brasil - RFB
tenha deferido o pedido formulado, ele poderia ser utilizado para pagamento do
IR devido, razão pela qual será apreciado no presente voto, em face do princípio
da verdade material.
9.5. Em relação ao Finor, importa trazer as considerações a seguir.
9.5.1. A lei no 8.167, de 16/01/1991, trouxe alteração na legislação do imposto
sobre a renda relativa a incentivos fiscais (dentre eles o Finor), estabeleceu novas
condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e deu outras
providências.
9.5.2. Para o aproveitamento do incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto
sobre a renda em investimentos regionais (como o Finor), há necessidade do
atendimento de determinados requisitos.
9.5.3. Sobre o tema, destaco informações que constam do “Ajuda” (orientações
do programa da DIPJ 2005) e do Perguntão (também disponibilizado pela RFB
junto à DIPJ), a saber:
“AJUDA”:
18.1.6.6 - Opção para Aplicação em Investimentos Regionais (Trimestral e
Anual) (...) Sem prejuízo do limite específico para cada incentivo, o conjunto
das aplicações em favor do Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e
do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) não pode exceder, em
cada período de apuração, os percentuais do imposto devido a seguir
indicados, incluídas as deduções compulsórias, no montante de doze por
cento, em favor do Programa de Integração Nacional (PIN), de que trata o
art. 5o do Decreto-lei no 1.106, de 16 de junho de 1970, e do Programa de
Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do
Nordeste (Proterra), de que cuida o art. 6o do Decreto-lei no 1.179, de 6 de
julho de 1971):
I - 30% (trinta por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
9
A pessoa jurídica que efetuar pagamentos mensais deve recolher o valor
correspondente à aplicação em investimentos regionais em Darf específico,
com os códigos: (...)
g) 9344 IRPJ Finor Ajuste;
(...)
A parcela excedente destinada aos fundos, verificada no ajuste anual pelas
pessoas jurídicas, deve ser considerada como recurso próprio aplicado no
respectivo projeto, quando o recolhimento for efetuado pelas pessoas
jurídicas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991.
PERGUNTÃO:
496 Quais pessoas jurídicas podem optar pela aplicação de parte do
imposto sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais?
A partir de 03/05/2001, a aplicação nos Fundos de Investimentos Regionais
está restrita às pessoas jurídicas ou grupos de empresas de que trata o art.
9o da Lei no 8.167, de 1991, detentoras de pelo menos 51% (cinquenta e
um por cento) do capital votante de sociedade titular de projetos com
pleitos aprovados, no órgão competente, até dia 02/05/2001 e
enquadrados em setores da economia considerados, pelo Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, preservado o exercício do
direito para os pleitos protocolizados até essa mesma data e que venham a
ser aprovados posteriormente. (...).
498 Quais pessoas jurídicas não podem optar por aplicações do imposto
sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regionais?
Não poderão beneficiar-se da aplicação de parte do imposto sobre a renda
nos Fundos de Investimentos Regionais as pessoas jurídicas abaixo
discriminadas (RIR/1999, art. 614):
(...) pessoas jurídicas com existência de débitos de tributos e contribuições
federais no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (Cadin) (MP no 2.095-70, de 2000, art. 6o).
NOTAS:
(...) A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal relativo a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionado
a comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos federais (Lei no
9.069, de 1995, art. 59 e 60); (...)
500 Como é feita e qual o momento da contabilização dos incentivos
fiscais de aplicação de parte do imposto sobre a renda em Investimentos
Regionais?
A contabilização dos incentivos fiscais, relativos às aplicações nos Fundos de
Investimentos Regionais, será feita do seguinte modo:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
10
para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real anual, no Ativo
Permanente, na conta Investimentos, no momento em que a pessoa
jurídica fizer a respectiva indicação na declaração de informações
correspondente, em contrapartida à conta de Patrimônio Líquido - Reserva
de Incentivos Fiscais; (...).
503 Quais as hipóteses em que há restrição ou poderá ocorrer a perda do
direito ao incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto sobre a renda
em Investimentos Regionais?
Não poderão usufruir do incentivo fiscal de aplicação de parte do imposto
sobre a renda em Investimentos Regionais ou perderão o direito à sua
utilização as seguintes pessoas jurídicas:
I - que estejam em débito com a seguridade social, de acordo com o art.
195, § 3 o da Constituição Federal (RIR/1999, art.617); (...)
IX - as pessoas jurídicas com a existência de débitos de tributos e
contribuições federais no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do Setor Público Federal (Cadin) (MP n o 2.095-70, de 2000, art. 6 o);
X - as pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas, mesmo tributados
com base no lucro real, que não sejam detentores, isolada ou
conjuntamente, de pelo menos, 51% (cinqüenta e um por cento) do capital
votante de sociedade titular de projeto nas áreas das extintas Sudam e
Sudene e do extinto Geres que tenha optado por aplicar parte do imposto
sobre a renda no Finor, Finam ou Funres. (...).
NOTAS:
Para que haja o reconhecimento ou a concessão de qualquer incentivo
fiscal, a pessoa jurídica deverá comprovar a quitação de tributos e
contribuições federais (Lei n o 9.069, de 1995, art. 60); (...)
9.5.4. Nessa esteira, veja-se que a IN SRF 267, de 23/12/2002, assim dispõe, em
seus artigos 105 e 110: [...]
9.5.5. Portanto, para a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal
(incluindo o Finor), há necessidade de que - entre outros requisitos - o
beneficiário não possua débitos de tributos federais junto à RFB.
9.6. Como visto, forma entregues cinco DIPJ referentes ao AC 2005. Consultas ao
Sistema IRPJCONS, da RFB, indicam que quando da análise do benefício fiscal
pleiteado, estava “ativa” a segunda DIPJ entregue (15/02/2006). A Ficha 36
(Aplicações em Incentivos Fiscais) da referida DIPJ é composta de quatro telas.
9.7. Na primeira tela (Valor Declarado), foi informado pela Recorrente, na coluna
“Valor Liq. do Incentivo”, o montante de R$8.823.343,74 (fl. 144).
9.8. Na segunda tela (Opção Via Darf), há as seguintes informações (fl. 145):
VALOR REC. DARF ESPECIF 0,00 OCORRENCIA
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.042 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973705/2012-85
11
REDUC VL. POR RECOLHIM. INCOMPL. IMPOSTO C/PROC. FISCAL COBR. FINAL NO
PROFISC DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN C/ PENDENCIA DE DEB. NO
SIEF COBRANÇA C/ PROC. FISCAL COBR. FINAL NO SIEF PROC CONTRIB. C/ DEB.
EM ABERTO NO CONTACORPJ
9.9. Na terceira tela (Valor Normalizado), há o quanto segue (fl. 146):
VALOR LIQ DO INCENTIVO 8.823.343,74
OCORRENCIA REDUC VL. POR RECOLHIM. INCOMPL. IMPOSTO C/PROC. FISCAL
COBR. FINAL NO PROFISC DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN CONTR.
COM PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS C/ PENDENCIA DE DEB. NO SIEF COBRANÇA
9.10. Na quarta tela (Valor Emitido), as informações são (fl. 147):
VALOR LIQ DO INCENTIVO 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 0,00
OCORRENCIA REDUC VL. POR RECOLHIM. INCOMPL. IMPOSTO C/PROC. FISCAL
COBR. FINAL NO PROFISC DEB. TRIB. E CONTR. ENCAMINHADOS A PFN CONTR.
COM PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS C/ PENDENCIA DE DEB. NO SIEF COBRANÇA
9.11. Desse modo, observa-se que, após análise do DARF e do benefício fiscal
pleiteado, a RFB indicou que havia pendências impeditivas para sua concessão,
razão pela qual entendeu que o valor pleiteado (R$8.823.343,74) não pode ser
usado para abater o IRPJ devido, apurado na DIPJ AC 2005.
9.12. Assim, o que se tem é que: (i) a Recorrente apurou na DIPJ AC 2005 “IRPJ a
pagar” de R$45.535.489,45 (linha 20 da Ficha 12A); e (ii) recolheu
R$39.287.101,72 (objeto do presente PER/DCOMP, e integralmente alocado ao
débito confessado em DCTF).
9.13. Por todo o exposto, conclui-se que não restou comprovado o direito
creditório pleiteado no presente processo.
Portanto, entendo não comprovada a liquidez e a certeza do crédito pleiteados.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 266
DF CARF MF
Original